Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719705-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP - Apelação Cível Agravante: Erondes Alves da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erondes Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702516-86.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – ERONDES ALVES DA SILVA e outros interpuseram embargos declaratórios (ID 193337631), com efeitos infringentes, contra a decisão de ID 192023244, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa ao não observar que a matéria discutida no Tema 1169 pelo STJ não está posta no presente caso, havendo um distinguishing, possibilitando o prosseguimento do feito. Argumenta que, não tendo sido a questão em foco suscitada, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, eis que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão, não mencionando qualquer excepcionalidade à sua aplicabilidade. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – Mantenha-se o feito suspenso conforme decisão de ID 192023244. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 59103840), em síntese, que requereu liquidação de sentença coletiva. Argumenta que não há questionamento a respeito da necessidade de liquidação, tendo em vista que a própria credora submeteu-se à liquidação, a despeito do seu interesse na celeridade da satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda com o curso regular do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 59103842 e Id. 59103843). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do ente recorrido (autos no 32159/97). Nesse contexto o agravante pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão do curso do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). No caso em análise o primeiro ato praticado pelo Juízo singular consiste em despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente informar se houve liquidação prévia da sentença coletiva (Id. 190697338 dos autos do processo de origem). Após a manifestação do credor no sentido de que não havia tido liquidação prévia, sobreveio decisão interlocutória, com a determinação de suspensão do curso do processo, por força do tema no 1169 afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 192023244 dos autos do processo de origem). Nesse contexto o próprio credor formulou requerimento de liquidação individual da sentença. Logo, não se trata de tentativa de cumprimento individual sem prévia liquidação, o que poderia, em tese, causar prejuízo futuro ao próprio credor, a depender da tese a ser fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. A necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento de sentença só foi mencionada na decisão ora impugnada, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo de origem. A suspensão promovida, no entanto, não foi requerida pelas partes. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja o mesmo objeto de questionamento por ocasião da edição do tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo de origem tem o condão de prejudicar a razoável duração do processo e causar dano financeiro de difícil reparação ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que dê regular curso ao processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator